Tribunal: TJPA
Processo: 0058225-02.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058225-02.2012.8.14.0301

APELANTE: LARIZE DOS SANTOS GUIMARAES

APELADO: NICOLAU SAVIO DE OLIVEIRA FERRARI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. GUARDA COMPARTILHADA E ALIMENTOS. BUSCA PELOMELHOR INTERESSE DO INFANTE E NÃO DOS GENITORES. LAUDO PSICOSOCIAL CONCLUIU PELA IMPOSSIBILIDADE DE GUARDA UNILATERAL EM RAZÃO DE QUE O EMPODERAMENTO DE UM DOS GENITORES PODERIA PREJUDICAR O CONTATO DO MENOR COM O GENITOR NÃO-GUARDIÃO. OS CONFLITOS EXISTENTES ENTRE OS GENITORES SOMENTE IMPEDEM A GUARDA COMPARTILHADA SE COLOCAREM EM RISCO OS INTERESSES DA CRIANÇA, O QUE PELOS ESTUDOS PSICOSSOCIAIS REALIZADOS NÃO SE OBSERVA. PRECEDENTES DO STJ. DOS ALIMENTOS.
BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO COM VALORES ACORDADOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE UALQUER MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO DE ALIMENTANTE OU ALIMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A guarda compartilhada desde 2014, com a aprovação da Lei n. 13.058 que alterou
os artigos 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código Civil de 2002
, passou a ser a regra em nosso ordenamento jurídico, exatamente por entender o legislador que este modelo oportuniza a convivência do menor com os pais de forma contínua, mesmo após a separação.

II - O menor possui laços fortes com ambos os genitores e uma relação saudável, com carinho afeto, zelo e cuidado com ambos os pais, a despeito do divórcio conturbado, que ambos ratificam ter ocorrido.

III - O que deve ser levado em consideração é a conclusão do laudo psicossocial do caso que constatou que
não se considera favorável a guarda unilateral para qualquer uma das partes, tendo em vista que o menino demonstrou nutrir-se psicologicamente de forma positiva do contato com ambos os genitores e que o empoderamento de qualquer um dos genitores sobre o outro, poderia via a prejudicar o contato do menino com o genitor não-guardião.

IV - No tocante aos alimentos, é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois
a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

V - o valor arbitrado foi o que restou acordado entre as partes. Portanto, apenas uma modificação plausível e demonstrada nos autos teria o condão de modificar o valor arbitrado, o que não vislumbrei no presente caso.

VI - Não se pode perder de vista que a obrigação alimentar para com o menor é dever de ambos os pais, sendo a Apelante também responsável por custear as despesas, motivo pelo qual entendo que a pensão arbitrada é proporcional, razoável e suficiente para atender as necessidades do menor, não havendo qualquer retoque a ser feito na sentença ora combatida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0058225-02.2012.8.14.0301

APELANTE: LARIZE DOS SANTOS GUIMARÃES

ADVOGADO: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA

APELADO: NICOLAU SAVIO DE OLIVEIRA FERRARI

ADVOGADO: MARIA CELIA NENA SALES PINHEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LARIZE DOS SANTOS GUIMARÃES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO movida por NICOLAU SAVIO DE OLIVEIRA FERRARI.

Em sua peça vestibular o Autor requereu a decretação do divórcio do casal, bem como a regulamentação da guarda e direito de visitação ao menor filho do casal.

Foi apresentada Contestação.

O divórcio fora decretado, conforme acordaram as partes em Juízo.

Após a longa marcha processual, o Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente a pretensão autoral para fixar a guarda compartilhada entre os genitores, fixando a residência com a materna, mas garantindo a visitação do pai.

Quanto aos alimentos, manteve o que vinha sendo custeado pelo genitor, no sentido de que garantisse todas as despesas referentes à vida escolar do infante, além de pagar a metade do plano de saúde, o plano odontológico integral, as aulas esportivas que o menor pratica, além do valor mensal de dois salários mínimos.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de apelação insurgindo-se contra a guarda compartilhada, alegando animosidade entre os genitores, o que impossibilitaria que o Apelado participasse das decisões na vida do menor.

Argumentou, ainda, a possibilidade de majorar os alimentos fixados, tendo em vista que o Apelado ostentaria excelentes condições econômicas, auferindo renda mensal de R$40.000,00 (quarenta mil reais), motivo pelo qual pretende que os alimentos sejam majorados para dez salários mínimos.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar o Órgão Ministerial exarou parecer opinando pelo desprovimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0058225-02.2012.8.14.0301

APELANTE: LARIZE DOS SANTOS GUIMARÃES

ADVOGADO: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA

APELADO: NICOLAU SAVIO DE OLIVEIRA FERRARI

ADVOGADO: MARIA CELIA NENA SALES PINHEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LARIZE DOS SANTOS GUIMARÃES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO movida por NICOLAU SAVIO DE OLIVEIRA FERRARI.

Pretende a apelante a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão do Apelado, tendo estabelecido a guarda compartilhada do menor, com fixação de residência junto a materna, além de fixar prestações in natura e pensão no valor de dois salários mínimos mensais a título de alimentos em favor do infante.

Não se pode olvidar que a guarda compartilhada desde 2014, com a aprovação da Lei n. 13.058 que alterou
os artigos 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código Civil de 2002
, passou a ser a regra em nosso ordenamento jurídico, exatamente por entender o legislador que este modelo oportuniza a convivência do menor com os pais de forma contínua, mesmo após a separação.

De acordo com a lição de Jamil Miguel
a

guarda compartilhada implica na atribuição de prerrogativa a ambos os cônjuges, ou companheiros, ou simplesmente guardiães, que devem harmonizar-se no desiderato de dividir os direitos e deveres oriundos do poder familiar de que são detentores. (
MIGUEL, Jamil.
A guarda compartilhada agora é regra: comentários à Lei 13.058/2014
. Campinas, SP: Millennium Editora, 2015.)

Resta, portanto, obvio que o Poder Judiciário deve buscar a fixação da guarda compartilhada, sempre que possível, a fim de possibilitar o desenvolvimento familiar dos menores, manutenindo a convivência e os laços com ambos os genitores.

Por força dos Princípios basilares que norteiam relações envolvendo menores, em tudo deve-se atentar para o seu melhor interesse e não o interesse dos pais.

Compulsando os autos percebe-se que o menor possui laços fortes com ambos os genitores e uma relação saudável, com carinho afeto, zelo e cuidado com ambos os pais, a despeito do divórcio conturbado, que ambos ratificam ter ocorrido.

O que deve ser levado em consideração é a conclusão do laudo psicossocial do caso que constatou que
não se considera favorável a guarda unilateral para qualquer uma das partes, tendo em vista que o menino demonstrou nutrir-se psicologicamente de forma positiva do contato com ambos os genitores e que o empoderamento de qualquer um dos genitores sobre o outro, poderia via a prejudicar o contato do menino com o genitor não-guardião. (id
2791659 - Pág. 9
).

O Representante ministerial bem asseverou o seguinte em seu parecer:

Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ, os conflitos porventura existentes entre os genitores somente impedem a guarda compartilhada se colocarem em risco os interesses da criança, o que pelos estudos psicossociais realizados não se observa e também deve ser levado em conta que o menor atualmente já possui 12 anos de idade.

Devo esclarecer que me filio a este mesmo entendimento, tendo por vista que a desarmonia entre os ex-conjuges de maneira nenhuma deveria afetar a relação destes com o menor.

Portanto, visando assegurar que ambos os pais tenham igualdade de participação na criação do menor, impossibilitando ao outro a possível desconstrução do vínculo com o infante, entendo que caminhou bem a sentença ora vergastada.

No tocante aos alimentos, é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois
a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”,
tornando-se imprescindível que para o estabelecimento de pensão alimentícia, o magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

Vejamos ainda, o art. 1.695 do Código Civil:

Art.1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

No presente caso percebo que a irresignação da Apelante gira em torno apenas e tão somente de uma possível possibilidade financeira maior do alimentante, sem justificar a necessidade do menor para além da pensão já estabelecida em sentença, que se diga, supre muito bem as necessidades de um menor.

Ressalte-se que o valor arbitrado foi o que restou acordado entre as partes. Portanto, apenas uma modificação plausível e demonstrada nos autos teria o condão de modificar o valor arbitrado, o que não vislumbrei no presente caso.

Ademais, não se pode perder de vista que a obrigação alimentar para com o menor é dever de ambos os pais, sendo a Apelante também responsável por custear as despesas, motivo pelo qual entendo que a pensão arbitrada é proporcional, razoável e suficiente para atender as necessidades do menor, não havendo qualquer retoque a ser feito na sentença ora combatida.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/02/2023